Tribunal: TJSP
Processo: 2208214-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
ção do seguro garantia como condição para manutenção de liminar anteriormente concedida. Pretensão de reforma. Falta de interesse processual superveniente. Agravo de instrumento que já foi objeto de julgamento nesta data. Recurso prejudicado.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2208214-93.2022.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/11/2022; Data de Registro: 30/11/2022)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/11/2022

Data de publicação:

30/11/2022

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que, em agravo de instrumento, manteve decisão do Juízo da 10a Vara da Fazenda Pública, que determinou a complementação do seguro garantia como condição para manutenção de liminar anteriormente concedida. Pretensão de reforma. Falta de interesse processual superveniente. Agravo de instrumento que já foi objeto de julgamento nesta data. Recurso

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que, em agravo de instrumento, manteve decisão do Juízo da 10a Vara da Fazenda Pública, que determinou a complementação do seguro garantia como condição para manutenção de liminar anteriormente concedida. Pretensão de reforma. Falta de interesse processual superveniente. Agravo de instrumento que já foi objeto de julgamento nesta data. Recurso prejudicado.